Tribunal: TJBA
Processo: 8061185-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061185-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RONILSON ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): HELDO ROCHA LAGO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, diante da existência de elementos que indicam capacidade financeira do agravante. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos documentos apresentados, o agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da presunção de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 99, §3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural, presunção esta relativa e sujeita a ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 4. No caso, documentos apresentados e movimentações bancárias revelam aplicações financeiras e contradições quanto ao acesso a contas vinculadas ao agravante, desautorizando a concessão do benefício. 5. O agravante foi intimado a apresentar o extrato bancário de sua conta poupança mantida no Banco do Brasil, para a qual o agravante realizou depósitos, conforme movimentação de ID 71988239. Em resposta ao despacho, o agravante afirmou não possuir acesso a essa conta, sem informar mais detalhes, informação que é contraditória com o extrato de sua conta corrente, que demonstra transferência de valores entre as duas contas bancárias. 6. Diante da existência de elementos concretos que afastam a presunção legal, incumbia ao agravante comprovar efetivamente sua condição de hipossuficiência, o que não ocorreu. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. ### Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 1º a 3º, e 932, IV, "a". ### Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1249065/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 27/09/2018; STJ, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 12/04/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061185-48.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante RONILSON ANDRADE DOS SANTOS e como agravada BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.